Tribunal: STF
Processo: RE 1395351
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO: TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL – VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS INADIMPLIDAS E NÃO CONTEMPLADAS PELO PAGAMENTO ESCALONADO PREVISTO NA LEI – OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS DE MORA – CADERNETA DE POUPANÇA – TEMA 810 DO STA E 905 DO STJ – HONORÁRIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito à equiparação salarial entre os ocupantes do cargo de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, ambos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi devidamente reconhecido através da mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016, em seu art. 1º, caput. 2. No entanto, no art. 2º e incisos da Lei restou estipulado que o pagamento das respectivas diferenças seria implementado de modo gradativo, no período de 05 (cinco) anos, com percentuais preestabelecidos a serem implementados nos vencimentos dos servidores nos meses de janeiro de cada ano, com início em 2016 e encerramento em 2020. 3. Logo, a parte autora faz jus à percepção da diferença retroativa, bem como àquela não contemplada pelo escalonamento com correspondentes reflexos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. 4. Atendendo ao comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação. 5. Fixação dos honorários somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 37 e a Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “o que se pretende reformar em sede de recurso extraordinário é a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder equiparação de remuneração a servidores sob a alegação de isonomia, sem previsão em lei específica” (fl. 3, e-doc. 13).



    Afirma que “o acórdão ora impugnado reconheceu aos recorridos a equiparação salarial entre os cargos de analista judiciário e o de técnico de nível superior, concedendo-lhes as ‘diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, com efeitos retroativos (…)’” (fl. 5, e-doc. 13).



    Anota que o Tribunal de origem “entendeu que a autora tem direito à equiparação, ancorado (mesmo que implicitamente) no princípio constitucional da isonomia, no entendimento de que a Lei n. 4.834/16 teria autorizada a equiparação salarial, por haver reconhecido a identidade de atribuições entre os cargos previstas na Lei n. 3.687/2009” (fl. 6, e-doc. 13).



    Assevera que “o acórdão concedeu aumento de remuneração por decisão judicial com base no princípio da isonomia, o que encontra óbice em dispositivos constitucionais” (fl. 6, e-doc. 13).



    Pede “seja acolhido o presente recurso para o fim de afastar as violações à Constituição Federal e, por consequência, reformar o acórdão quanto ao mérito, julgando por improcedente os pleitos autorais” (fl. 6, e-doc. 13). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto por Hiromasa Miquitera objetivando a reforma da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória, c/c Condenatória, promovida em face do Estado de Mato Grosso do Sul. Aduz que o pagamento gradativo de verbas pretéritas disposto na Lei 4.816/16 tem o condão de equiparar as verbas salariais ano a ano, não afetando as verbas pretéritas. Desta forma, não há que se falar em não indenizar o apelante por seu trabalho efetivamente prestado equivalente ao cargo de técnico de nível superior no que tange aos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda, uma vez que premia a Administração Pública com enriquecimento indevido. Pugna pelo provimento do recurso. 



    Inicialmente, há que ser destacado que o pedido não consiste em recebimento de valores por desvio de função, mas em equipação salarial em virtude da legislação estadual aplicável.



    Muito embora seja permitido o pagamento de débitos do Estado para com seus servidores de forma parcelada, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, o que se verifica no caso é que o parcelamento empreendido pela Lei n. 4.834/2016 não contempla o pagamento das verbas vencidas e as diferenças inadimplidas a partir da lei. 



    A Súmula Vinculante n. 37 veda o aumento de salário de servidores com fundamento na isonomia, o que não é o caso, posto que a equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior limita-se à correção de distorções existentes na Lei n. 3.687/2009, sanadas apenas em parte pela Lei n. 4.834/2016. (…)



    Veja que o direito à equiparação salarial entre os ocupantes do cargo de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, ambos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi devidamente reconhecido através da mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016, em seu art. 1º, caput. 



    No entanto, no art. 2º e incisos da referida Lei restou estipulado que o pagamento das respectivas diferenças seria implementado de modo gradativo, no período de 5 (cinco) anos, com percentuais preestabelecidos a serem implementados nos vencimentos dos servidores nos meses de janeiro de cada ano, com início em 2016 e encerramento em 2020. 



    Logo, a parte autora faz jus à percepção da diferença retroativa, bem como àquela não contemplada pelo escalonamento com correspondentes reflexos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração (…)” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    Na espécie vertente, o entendimento adotado no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG, Tema 1.126 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, que reafirmou a jurisprudência no sentido de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.2.2021).



    4. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.763-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.085-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.4.2022). 



    5. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido, em observância ao que decidido no Tema 1.126 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora